Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A QUEIXA-CRIME. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. OMISSÃO ALEGADA E ACOLHIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Caso concreto em que a Defensoria Pública do DF, aponta omissão na decisão que homologou pedido de desistência do recurso interposto pelo querelante, sem fixação de honorários sucumbenciais à parte contrária.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o princípio da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal, quando se tratar de ação penal de iniciativa privada, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023).
3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e, por consequência, fixar honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo querelante. Em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, a exigibilidade da referida verba deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.